Tribunal: TJDFT
Processo: 0722187-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722187-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. AGRAVADO: ANA LUCIA DE MORAIS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SBA TORRES BRASIL, LIMITADA, contra decisão proferida na ação de reintegração de posse (autos n. 0720326-91.2025.8.07.0001) ajuizada em desfavor de ANA LUCIA DE MORAIS SANTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos (ID no 235631793): Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse manejada por SBA Torres Brasil Limitada, em desfavor de Ana Lúcia de Morais Santos, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em apertada síntese, que firmou com a parte ré Contrato de Locação Não Residencial, com prazo inicial de 10 (dez) anos, tendo como objeto a locação de área situada no topo de edifício localizado na em Vicente Pires/DF, onde se encontra instalada torre de transmissão de sinal de serviços de telecomunicação. Sustenta que, nos termos contratuais e da legislação aplicável, é assegurado à autora o livre acesso à área locada, a qualquer tempo, para fins de manutenção e operação dos equipamentos essenciais à continuidade do serviço de telecomunicações. Aduz que a parte ré, em setembro de 2024, passou a impor óbices ao acesso da autora ao local, sob justificativas infundadas, como a necessidade de estudos técnicos não previstos contratualmente, mesmo após a apresentação de documentação técnica que comprova a compatibilidade da carga com a estrutura do edifício. Ressalta que notificou extrajudicialmente a ré, buscando o cumprimento das obrigações contratuais e o fornecimento de laudos supostamente existentes sobre alterações estruturais, sem obter qualquer resposta ou colaboração. Versa, ainda, que a negativa de acesso compromete a atividade empresarial da autora, podendo gerar prejuízos operacionais e financeiros, em afronta à boa-fé contratual e aos deveres legais da locadora. Diante de tais fatos, a parte autora requereu a concessão liminar da reintegração de posse do imóvel. Os autos vieram conclusos. Decido. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, embora a parte autora alegue a existência de cláusula contratual que lhe assegura o acesso irrestrito à área locada, verifica-se que a controvérsia envolve, também, questões fáticas relevantes e ainda não esclarecidas, as quais desaconselham a concessão da tutela de urgência neste momento. Em primeiro lugar, há indícios de que a parte autora pode estar utilizando área superior à prevista contratualmente para a realização das obras, fato que, em tese, extrapola os limites pactuados no instrumento de locação (ID. 233181442). Além disso, a parte ré alega que a estrutura atualmente edificada no local, incluindo a torre de telecomunicação e os novos equipamentos instalados, pode estar comprometendo a integridade do edifício, com possível sobrepeso sobre os pilares estruturais do prédio. Ademais, não há nos autos elementos técnicos suficientes que comprovem, de forma inequívoca, a segurança das obras a serem realizadas, tampouco os impactos que estas podem gerar sobre a edificação como um todo. Em razão disso, mostra-se prudente aguardar a instrução probatória mínima, ou, ao menos, a apresentação de parecer técnico isento que ateste a compatibilidade das intervenções com as condições estruturais do imóvel, a fim de evitar riscos a terceiros e à própria edificação. Dessa forma, ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e, principalmente, diante da possibilidade de risco à segurança estrutural do imóvel, de rigor o indeferimento do pedido de tutela de urgência. DISPOSITIVO Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na composição amigável. Assim, tendo em vista que a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera (art. 334, §4o, inc. II, do CPC/2015), dispensa-se a designação da audiência preliminar. No mais, CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. O pedido de reconsideração foi indeferido na decisão de ID no 236287050. Nesta sede recursal, a agravante requer a antecipação da tutela recursal/concessão de efeito ativo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada para reintegração da posse direta do imóvel. Narra ser legítima possuidora da área locada no topo do edifício situado na S.H. Vicente Pires, Rua 4 A, Bloco 02, Módulo 18/20, Brasília/DF, com área total de 21,16m2, conforme contrato de locação firmado com a Agravada em 01/08/2019, com prazo de vigência de 10 anos. Aduz garantirem as cláusulas contratuais acesso irrestrito em tempo integral, inclusive para obras e manutenções. No entanto, de forma unilateral, a agravada passou a impedir o acesso dos prepostos ao local, inclusive com a troca das chaves e controle dos acessos, alegando genericamente excesso de uso e risco estrutural, sem qualquer lastro técnico ou contratual que ampare tal conduta. Sustenta ter o bloqueio iniciado em novembro de 2024, persistindo até o presente momento. Alega que, mesmo diante do conjunto robusto de provas, a tutela liminar foi indeferida pelo juízo de origem sob a alegação de ausência de elementos técnicos e necessidade de instrução probatória. Ressalta comprometer, a negativa de tutela de urgência, não só o direito possessório, mas a continuidade de atividade essencial regulada pela ANATEL, colocando em risco a comunicação de milhares de usuários. Destaca ter instruído a inicial com laudos técnicos detalhados, assinados por engenheiros habilitados demonstrando que a estrutura do edifício suporta com segurança a carga dos equipamentos instalados; as obras de reforço são compatíveis com as características físicas da edificação; não haver qualquer acréscimo de peso ou alteração significativa que comprometa a integridade da construção. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado, pois é tempestivo e está demonstrado o recolhimento do preparo (ID 72903556). Os autos de origem são eletrônicos, portanto, dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a ação de reintegração de posse, na qual a agravante requer a reintegração na posse da área locada no topo do edifício situado na S.H. Vicente Pires, Rua 4 A, Bloco 02, Módulo 18/20, Brasília/DF. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar sob a justificativa de “instrução probatória mínima, ou, ao menos, a apresentação de parecer técnico isento que ateste a compatibilidade das intervenções com as condições estruturais do imóvel, a fim de evitar riscos a terceiros e à própria edificação.” (ID no 235631793). De acordo com os documentos acostados aos autos, mormente o e-mail de ID no 233181442 da origem, há notícias de que a agravante pretende realizar obra a qual irá utilizar todo o espaço do telhado aproximadamente 600m2, com quatro bases para instalação de 12 tirantes, o que pode exercer impacto na estrutura do prédio e na segurança dos residentes. Ainda, de acordo com o contrato acostado ao ID no 233181436 da origem, o espaço alugado é de 21,16m2. O CPC autoriza a expedição de liminar de reintegração de posse de bem, se o autor evidenciar, de plano, a sua posse, a perda dela, o esbulho praticado pelo réu e a data do ato ilícito. Veja-se: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. No caso, até o momento o autor não logrou êxito em comprovar, de plano, o exercício da posse sobre a totalidade da área alegada. Assim, não há elementos probatórios suficientes para concessão da medida liminar, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido o melhor direito em relação à posse objeto dos autos. Além disso, os documentos produzidos unilateralmente pela agravante não têm o condão de deixar indene de dúvidas a segurança da obra e a higidez da estrutura a fim de garantir a segurança dos residentes. Desta feita, prudente a decisão agravada quando afirma ser necessária instrução probatória, com o devido contraditório, a fim de evitar risco à integridade física e segurança de terceiros. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Diante da ausência de comprovação da posse do imóvel e da existência de elementos de prova que se contradizem (ambas as partes munidas de cadeia de cessões de direitos), o pedido de reintegração possessória deve ser examinado após a formação do contraditório e adequada instrução processual, para a verificação da posse legítima do imóvel por parte de algum dos litigantes. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento”. (0718818-50.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 15/08/2024.) INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2025 14:01:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador